Tribunal: STF
Processo: RHC 226457
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Amarildo Aparecido Lopes interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CRIME GRAVE. PENA EM ABSTRATO ELEVADA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO. PEDIDO PENDENTE DE JULGAMENTO. PROCESSO NÃO PARALISADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, embora o paciente tenha sido preso em 12/5/2020, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva. Incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Verifica-se, ainda, que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, sobretudo ao considerar a complexidade do feito - nove réus e pedido de desaforamento. Outrossim, não se verifica registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. De acordo com a Corte a quo, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri ainda não se realizou em razão da interposição de recurso por sua Defesa, bem como a necessidade de desaforamento do processo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 795.832 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No caso, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo - o paciente foi preso em 12/5/2020 (há 2 anos e 8 meses), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Trata-se de ação penal que envolve a prática de crime grave (tentativa de homicídio), com pena em abstrato elevada. Por fim, o processo não ficou paralisado, teve escorreito impulso judicial. 



    Conforme consignaram as instâncias de origem, a instrução criminal foi concluída e o recorrente já foi pronunciado. A decisão de pronúncia foi confirmada em 10/2/2022 (e-STJ fl. 73/103). De acordo com a Corte a quo, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri ainda não se realizou em razão da interposição de recurso por sua Defesa, bem como a necessidade de desaforamento do processo (e-STJ fl. 122).



    Assim, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 



    Na hipótese, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifico que a preventiva do paciente foi reavaliada em data recente - 7/10/2022 (e-STJ fl. 122/123). 



    Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a uma certa complexidade que envolve o feito, tendo em vista a pluralidade de denunciados (9), de eventos criminosos e pedido de desaforamento. Por outro lado, não se verifica registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente